Tribunal: TJES
Processo: 5010611-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010611-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRASIELE AGUIAR RIOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, entendeu ser possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentada.

2. Se restou demonstrado que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, os crimes supostamente praticados por ela não foram cometidos com violência/grave ameaça ou contra seus descendentes e que não se trata de uma situação excepcionalíssima, cabível é a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010611-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GRASIELE AGUIAR RIOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GRASIELE AGUIAR RIOS
, condenada em Primeira Instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorados pelo envolvimento de adolescente (artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, o Magistrado de primeiro grau, não substituiu a preventiva pelo recolhimento domiciliar, quando exarou a sentença penal condenatória, contrariando o disposto no
Habeas Corpus
coletivo nº 143641, do STF.

Pondera que a paciente possui 02 (dois) filhos menores, que necessitam de seus cuidados especiais, salientando, ainda, que ela respondeu o processo todo em liberdade, sem qualquer tipo de ocorrência.

Registra que se trata de paciente com bons antecedentes, sendo sua primeira condenação.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, o Magistrado de primeiro grau, não substituiu a preventiva pelo recolhimento domiciliar, quando exarou a sentença penal condenatória, contrariando o disposto no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641, do STF.

Pondera que a paciente possui 02 (dois) filhos menores, que necessitam de seus cuidados especiais, salientando, ainda, que ela respondeu o processo todo em liberdade, sem qualquer tipo de ocorrência.

Registra que se trata de paciente com bons antecedentes, sendo sua primeira condenação.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem impetrada, com expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente e, consequentemente, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar, com o uso da tornozeleira eletrônica.

Ao prestar esclarecimentos, a autoridade coatora informou que “
quando do proferimento da sentença em 15/01/2021, a ré GRASIELE possuía apenas um filho que contava com 09 anos de idade à época. Ao que consta no HC, nasceu outro filho no dia 07/01/2023, ou seja, com poucos meses de vida, o que deve ser avaliado por Vossa Excelência, tendo em vista o novo contexto fático
”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2019, na escadaria Alcebides Bueno, nas imediações da quadra de esportes, bairro Amaral, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a paciente e o corréu EZEQUIEL CÂNDIDO ALVES (também condenado pela prática dos mesmos crimes), foram flagrados guardando e tendo em depósito a droga conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos, julgo que razão assiste ao impetrante.

O artigo 318 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.257/16, estabelece as hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar. Veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Nota-se que as inovações trazidas pela Lei nº 13.257/16 visam a salvaguardar a integridade física e emocional das gestantes e dos filhos menores de 12 (doze) anos.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, realizado em 20 de fevereiro de 2018, estabeleceu parâmetros a serem observados quando do exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

De acordo com o referido precedente paradigmático da Suprema Corte, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentada, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Do exame das peculiaridades do caso, verifica-se que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP. Isso porque, a paciente possui 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (certidões de nascimento – id. 5994967), os crimes praticados por ela não foram cometidos com violência/grave ameaça ou contra seus descendentes e que não se trata de uma situação excepcionalíssima. Além disso, a paciente é primária e tem bons antecedentes.

Desse modo, entende-se que a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, já se posicionou o STJ em casos similares, no julgamento do
Habeas Corpus
de nº 442.966/MS, de Relatoria do e. Ministro FELIX FISCHER, ocorrido em 17/05/2018, bem como no julgamento do
Habeas Corpus
de nº de 444.370/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, ocorrido em 03/05/2018.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM,
para determinar que a paciente seja posta em prisão domiciliar, cumulada com a monitoração eletrônica e com a obrigação de comparecimento mensal em juízo, sem prejuízo da análise da necessidade de imposição de outras medidas alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para CONCEDER A ORDEM, com as medidas cautelares ponderadas no judicioso voto.